Tribunal: TJES
Processo: 5025259-65.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025259-65.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM VIA PÚBLICA. OBSTÁCULO NA CALÇADA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E A MUNICIPALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. DANO ESTÉTICO NÃO PLEITEADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de ação em que a autora alega, em síntese, que tropeçou em objeto de concreto localizado na frente de rampa de acessibilidade para a calçada, e fraturou seu braço. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando solidariamente os requeridos no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. Foi interposto recurso inominado pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pugna que seja mantida incólume a decisão recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Compreendo que não merecem ser acolhidas as razões recursais aduzidas. Isso porque, conforme bem destacado pelo juízo de origem, a responsabilidade do ente público no caso em tela emerge da sua conduta omissiva em relação à devida (mas não efetivada) fiscalização da incolumidade da calçada em que ocorreu o sinistro que vitimou a requerente, respondendo, por isso, de forma solidária (junto ao proprietário do imóvel em que localizada a calçada defeituosa) pelos danos sofridos pela autora.

5. Nesse sentido, considerando que, no caso em tela, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da municipalidade e o dano sofrido pela requerente, não há que se falar em exclusão da sua responsabilidade.

6. Ademais, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais não comporta redução, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)